Tribunal: TJSP
Processo: 2274050-13.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade - Norma que institui a obrigatoriedade da realização do exame que detecta a trombofilia para as mulheres entre 10 e 49 anos de idade, pelo Sistema Único de Saúde - Intempestividade - Contagem que se inicia da publicação do acórdão no órgão oficial - Normas processuais destinadas a resguardar os

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade - Norma que institui a obrigatoriedade da realização do exame que detecta a trombofilia para as mulheres entre 10 e 49 anos de idade, pelo Sistema Único de Saúde - Intempestividade - Contagem que se inicia da publicação do acórdão no órgão oficial - Normas processuais destinadas a resguardar os interesses da Fazenda Pública, como aquelas que asseguram o prazo em dobro para recorrer e a intimação pessoal, não incidem nos processos de controle concentrado de constitucionalidade - Embargos não conhecido.